Tribunal: TJMT
Processo: 1020900-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020900-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCONIDES GREGORIO DA COSTA - CPF: 843.019.106-20 (AGRAVADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES - CPF: 138.766.601-06 (AGRAVANTE), SERGIO PEDRO DA SILVA - CPF: 603.902.801-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – ADVOGADO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 186, § 1o e § 3o do CPC/15, tem-se que os Núcleos de Práticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, portanto, deve a executada ser intimada pessoalmente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT que, no
Cumprimento de Sentença no 1007142-05.2018.8.11.0041
ajuizada por
MERCONIDES GREGORIO DA COSTA
, indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, deferindo o levantamento de valores bloqueados pelo autor.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que o Núcleo de Práticas Jurídicas, em razão da prestação de assessoria jurídica gratuita à população carente, goza das prerrogativas conferidas a Defensoria Pública, quais sejam, a necessidade de intimação pessoal dos atos processuais e o benefício de prazo em dobro para manifestação.

Aduz que fora tolhido o direito à publicidade da parte e seus respectivos patronos de ser cientificado acerca dos atos processuais praticados, assim como a parte demandada fora privada do seu direito de recorrer da sentença prolatada.

Afirma que desde a prolação da sentença, não houve cientificação de nenhum outo ato praticado com a intimação pessoal do núcleo de prática jurídica da UFMT no decorrer do processo, sendo evidente, portanto, o prejuízo à assistência jurídica de acompanhamento e atuação processual incumbida àquele.

Relata a ocorrência do cerceamento de defesa da requerida, buscando a nulidade dos demais atos processuais subsequentes à sentença.

Com esses argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida. (ID no 147500680).

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MERCONIDES GREGORIO DA COSTA
ajuizou
Cumprimento de Sentença no 1007142-05.2018.8.11.0041
em face de
MARIA TEREZINHA FERREIRA MENDES
, com lastro na sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Danos Morais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.200,00 a ser corrigido pelo INPC a partir da entrega da obra, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação; além de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 101,39 referente aos recibos de aquisição de material de construção pago pelo autor, a ser corrigido a partir do desembolso dos valores acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sentença. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (50% para cada parte), fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15. Contudo, suspensa a exigibilidade dos valores relativos à sucumbência em função da gratuidade da justiça.

Após a inércia da executada para realizar o pagamento determinado, deferiu-se o pedido de busca de ativos financeiros
on line
(ID no 94490890), que restou parcialmente exitoso (ID no 94922527), com o bloqueio de R$ 7.989,41.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID no 95064533, arguindo a nulidade do processo por ausência de intimação pessoal dos atos processuais desde a apresentação da contestação. Arguiu-se, ainda, a ausência de intimação pessoal da requerida da sentença. Requereu a devolução de prazos para a prática de atos processuais após a audiência de instrução e a consequente liberação dos valores bloqueados nos autos.

Houve manifestação do exequente no ID no 96072084.

Ao decidir, o d. magistrado singular, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, deferindo o levantamento de valores bloqueados pelo autor, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

In casu
, a executada, representada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, apresentou contestação no ID no 17614072, na fase de conhecimento.

Após impugnação, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, ao que a executada se manifestou nos autos no ID no 19964322.

A decisão de saneamento dos autos (ID no 28312911) deferiu a produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no ID no 55298413, estando a executada acompanhada de advogado do Núcleo de Práticas Jurídicas – Dr. Ronaldo Meirelles – OAB/MT 20.625.

No ID no 58307338 foram apresentados os memoriais finais pelo exequente e em seguida, houve a prolação da sentença no ID no 77306943.

É sabido que nos termos do art. 186, § 1o e § 3o do CPC/15, os advogados integrantes de núcleos de práticas jurídicas das faculdades de Direito equiparam-se à Defensoria Pública em termos de prerrogativas, quais sejam,
prazo em dobro
para se manifestar e ser
intimado pessoalmente
das decisões
, in verbis:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o .

(...)

§ 3o. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.”

A propósito, esse é o entendimento Superior Tribunal de Justiça e Tribunais:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ADVOGADO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. EQUIPARAÇÃO COM A DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA.
MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se aplica ao advogado integrante do núcleo de prática jurídica de instituição de ensino superior o mesmo regramento que rege a Defensoria Pública, quanto à necessidade de intimação pessoal.

5. No caso em exame, não atingida a finalidade do ato e existente evidente prejuízo à ampla defesa, configura-se o vício na intimação e, em consequência, impõe-se a sua nulidade e daqueles atos processuais a ele subsequentes, de modo a se refazer a intimação pessoal do acórdão dos embargos declaratórios de patrono regularmente constituído pelo paciente.

6. Ordem concedida para, confirmando a liminar, anular o trânsito em julgado da condenação para a defesa do paciente, determinando-se a intimação pessoal do seu defensor, em relação ao acórdão dos embargos declaratórios.”

(HC 387.135/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017) Destaquei

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REPRESENTADO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos do artigo 513, II, do Código de Processo Civil, no cumprimento da sentença o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública. 2 -
À luz do art. 186, § 2o e § 3o, do CPC, tem-se também que os Núcleos de Praticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, portanto, deve o devedor ser intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença
. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07016398420168070000 DF 0701639-84.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 12/07/2017, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Da análise dos autos verifica-se que realmente não houve a intimação pessoal do advogado conveniado ao Núcleo de Prática Jurídica da UFMT acerca da sentença de ID no 77306943, a qual inclusive transitou em julgado, conforme certificado no ID no 80960902, sendo evidente, portanto, o prejuízo à assistência jurídica de acompanhamento e atuação processual que lhe incumbia.

Dessa forma, constatado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, há que ser provido o recurso para anular todos os atos processuais a partir da sentença.

Quanto aos valores depositados, denota-se dos autos que foi bloqueado o valor de R$ 7.989,41 (sete mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) da conta da executada, ora agravante, conforme se infere do ID no 94922528, bem como determinado o seu levantamento no ID no 96130705 pelo exequente.

Assim, o levantamento pelo exequente neste momento pode causar lesão grave ou de difícil reparação na medida em que poderá ser usufruído e restar indisponível caso a sentença seja revertida em favor da executada/agravante.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença, reabrindo-se o prazo para eventuais recursos, devendo ficar retidos os valores bloqueados nos autos até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023